Tribunal: STF
Processo: ADI 4814
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 55.659/2021
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO – SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – RETIRADA DE PAUTA – PREJUÍZO.
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou ação direta, com pedido de concessão de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, das Leis nº 16.390, de 2 de fevereiro de 2010, e 16.792, de 25 de fevereiro de 2011, do Estado do Paraná, a versarem o quadro de pessoal e cargos do Poder Legislativo.
    Vossa Excelência, em 27 de abril de 2021, liberou o processo para apreciação no Plenário Virtual. Em 7 de maio seguinte, durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão, pelo ministro Presidente, no calendário da sessão por videoconferência de 2 de junho de 2021 e a exclusão em 27 de maio anterior.
    A Assembleia Legislativa, com a petição nº 55.659/2021, protocolada em 28 de maio último, subscrita pelo Procurador-Geral, informa alteradas as normas pelas Leis nº 16.809/2011, 18.470/2015, 18.957/2017, 19.911/2019 e 20.123/2019. Remete à crise econômica, à pandemia covid-19 e a medidas de austeridade fiscal a impedirem a realização de concursos públicos – Emenda Constitucional nº 109/2021 e artigo 8º, incisos II, IV e V, da Lei Complementar nº 173/2020. Requer a exclusão do processo do calendário de julgamentos e a própria intimação para manifestar-se sobre as mudanças legislativas supervenientes e o impacto no orçamento. Sucessivamente, pretende realizar sustentação oral.
    2. Ante a retirada do processo de pauta, nada há a examinar.
    No tocante à alteração das normas impugnadas, a íntegra das Leis nº 16.809/2011, 18.470/2015, 18.957/2017, 19.911/2019 e 20.123/2019 encontra-se disponível no sítio da Assembleia Legislativa. As mudanças e revogações constam do relatório e foram levadas em conta no voto por mim proferido na Sessão Virtual.
    Aparelhado o processo, oportuna é a apreciação do mérito. Inexiste circunstância a justificar nova instrução, embaraçando a regular marcha. 
    Relativamente à sustentação oral, advogados e procuradores, querendo implementá-la, devem inscrever-se, até 48 horas antes da sessão, utilizando o formulário eletrônico disponível no sítio do Supremo – artigo 131, § 5º, do Regimento Interno, incluído pela Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020. 
    3. Assento o prejuízo do pedido de retirada de pauta, cabendo à parte, quando incluído o processo no calendário de julgamentos, inscrever-se na forma regimental. Indefiro o pedido voltado à intimação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator